Tribunal: TJDFT
Processo: 0749173-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ANÁLISE DO CONTEÚDO.
I – A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente à prova objetiva de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 julgado pelo eg. STF sob o rito da repercussão geral, Tema 485.
II – Citados os réus e apresentadas as contrarrazões, art. 332, § 4o, do CPC, devem ser fixados honorários advocatícios.
III – Apelação desprovida.